Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANTIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 02 questões em discussão: (i) se é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, quando a parte ré é multirreincidente, e, caso não seja possível, se a fração de redução da pena aplicada na sentença foi adequada; (ii) se o regime prisional aplicado foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multireincidência, na segunda fase, não havendo que falar em bis in idem.
4 O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
5. A imposição do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência da parte ré e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme interpretação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. CONCLUSÃO.
6. Recurso conhecido e desprovido.